Tribunal: TJDFT
Processo: 0716196-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716196-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: RIDETE TEIXEIRA DESPACHO O presente recurso foi incluído na 27a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (28/07 a 04/08) e a agravante-executada pede inclusão em pauta presencial para “possibilitar o despacho de memoriais e a sustentação oral” (id.27592774). A controvérsia recursal refere-se à impugnação ao cumprimento de sentença, portanto, a hipótese não comporta sustentação oral, observado o disposto no art. 937, inc. VIII, do CPC e no art. 110 do RITJDFT. Indefiro o pedido de sustentação oral. De outro turno, para apresentação de memoriais, não é necessário que o processo esteja incluído em pauta presencial. Isso posto, mantenha-se o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora